Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716339-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça quanto ao Agravo Interno. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora